Tribunal: STF
Processo: RE 1525672
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), cuja ementa segue transcrita: 



    EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO HÉRCULES. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, PRIMEIRA PARTE, DA LEI N° 7.492/86. ART. 334, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. ILICITUDE DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EVASÃO DE DIVISAS. INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA. REMESSAS DE PEQUENA MONTA AO EXTERIOR. BEM JURÍDICO NÃO SE TRADUZ EM VALOR ECONÔMICO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONSUNÇÃO. CRIME-MEIO. AFASTADA. DESCAMINHO. CRIME FORMAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO FISCAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. IRRETROATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL MAIS GRAVOSA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS E FAVORÁVEIS. EQUIVALÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PELA PENA CONCRETIZADA. 



    1. Ainda que finda a instrução processual, não há se macular o processo com a pecha de nulidade unicamente em razão de o contraditório sobre a integralidade das cautelares de prova ter ocorrido a posteriori, mas ainda antes do julgamento do feito. Os elementos de prova que fundamentaram a acusação e, na sequência, a condenação - mandado de busca e apreensão, trechos das interceptações telefônicas, informações prestadas pelo COAF e procedimento administrativo fiscal da Receita Federal - , estiveram disponíveis à defesa desde a fase de investigação, salvaguardadas as devidas precauções para garantia da própria utilidade das medidas investigatórias. Inexistente prova de prejuízo concreto, não restou demonstrado o cerceamento de defesa. 



    2. O princípio da insignificância não se compatibiliza com o crime de evasão de divisas. A proteção do bem jurídico tutelado - a credibilidade e higidez do Sistema Financeiro Nacional - não se resume à mera aferição de arrecadação fiscal, isto é, não se traduz em um determinado valor econômico. A saída do país de todo e qualquer valor, sem autorização legal, a qualquer título, viola o objeto jurídico. 



    3. Diante da informalidade que reveste a prática de evasão de divisas mediante operações dólar-cabo, caracterizadas pela ausência de registros perante os órgãos competentes, em verdadeira compensação de depósitos à margem do sistema cambial oficial, não se exige que das medidas cautelares de prova utilizadas na investigação se obtenha prova documental direta e cabal - comprovantes de pagamento e extratos bancários - sobre a ocorrência das remessas não autorizadas ao exterior. 



    4. Inexistente relação de meio e fim (consunção) entre os crimes evasão de divisas e descaminho, seja pela autonomia da potencialidade lesiva do delito de evasão de divisas, seja pela diversidade de bens jurídicos tutelados pelos delitos em questão e, ainda, pela distinção quanto ao momento consumativo de cada infração penal. 



    5. Ante a sua natureza formal, o crime de descaminho se consuma quando da ilusão do pagamento do tributo devido, na entrada ou na saída da mercadoria. O fato de a Receita Federal constatar a ilusão dos tributos devidos ulteriormente, quando da revisão dos procedimentos de importação, não influencia na consumação delitiva. 



    6. Na seara criminal, a irretroatividade abrange tão somente a lei penal mais gravosa ao agente, no âmbito da qual não se insere a orientação jurisprudencial. 



    7. No cálculo da dosimetria, não há se distinguir entre circunstância judicial neutra e favorável. Independentemente da nomenclatura adotada, no que tange à fixação da pena-base, em relação às vetoriais neutras ou favoráveis, o efeito será o mesmo, a saber, ausência de exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria. 



    8. Para que seja concedida a benesse da diminuição da reprimenda, a eficácia do instituto do arrependimento posterior reclama prévia, voluntária e integral reparação. No caso, ela não foi integral, tampouco prévia, porquanto recebida a exordial acusatória, o ressarcimento total não se havia implementado. 



    9. Tendo em vista que os fatos relativos ao crime de evasão de divisas e parte dos fatos referentes ao crime de descaminho foram anteriores à Lei n° 12.234/2010, verifica-se a prescrição pela pena em concreto entre a data da consumação e a do recebimento da denúncia. Extinção da punibilidade de parcela dos fatos condicionada ao trânsito em julgado para a acusação. 



    10. Parcial provimento aos recursos da acusação e da defesa, com modificação do regime inicial para o aberto e substituição das penas privativas de liberdade por duas penas restritivas de direitos. (documento 424). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram negados (documento 441). 



    Também foi interposto recurso extraordinário em desfavor de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Transcrevo a ementa do julgado: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE. OMISSÃO INEXISTENTE. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC. 



    2. Na hipótese, verificado erro material na contagem do prazo para a interposição dos embargos de declaração opostos às fls. 1261/1270. Isso porque, o acórdão então embargado foi publicado em 30/11/2023 (fl. 1258). Iniciado o decurso do prazo em 1º/12/2023, este findou em 4/12/2023, data em que foram opostos os referidos aclaratórios. Assim, necessária a correção do erro material, com efeito infringente, para reconhecer a tempestividade dos embargos de declaração, os quais devem ser conhecidos. 



    3. Inexiste omissão na hipótese em que ficou claro no acórdão que julgou o agravo regimental que, tratando-se de situações fático e jurídicas diversas, tem-se que não restou demonstrado o cabimento dos embargos de divergência com preenchimento dos requisitos da similitude fática e da interpretação divergente. Trata-se, portanto, de mera pretensão do embargante em rediscutir as razões do acórdão embargado, com o qual não concorda, o que não se coaduna com a via dos aclaratórios. 



    4. A questão relativa à possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal – ANPP, nos termos do art. 28-A, do Código de Processo Penal – CPP consiste em inovação recursal de tema não suscitado anteriormente e sequer analisado pelas instâncias ordinárias. Nesse contexto não se verifica a existência de omissão quanto ao ponto, sendo inadmissível sua análise direta por esta Corte Superior na análise do presente recurso. 



    5. Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los. (Documento 594). 



    No recurso extraordinário interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 129, I, da mesma Carta. 



    Neste recurso extraordinário, interposto em desfavor de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, alega-se, em síntese, ofensa ao art. 5°, XL, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    No que se refere ao primeiro recurso extraordinário interposto, contra acórdão do TRF4, observo que, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito as seguintes decisões: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO PROFERIDA CONTRARIAMENTE AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 129, I, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA Nº 287/STF. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Não foram impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.456.130 AgR/GO, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 12/3/2025). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS ARTS. 5º, XI, LVI, LV, LIV, XLVI; XXXIX; 129, I; 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DOS TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: ( a) não foi demonstrada a repercussão geral da matéria; ( b) aplicam-se ao caso as teses firmadas no julgamento dos Temas 280, 339 e 660 da repercussão geral; e ( c) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    4. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339, que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    6. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    7. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente demanda a análise de dispositivos insertos, em especial, no Código de Penal, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 



    8. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 



    9. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1.531.833 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 28/2/2025. 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2 º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1 º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5 º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5 º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1.264.183 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/5/2020)



    Em relação ao recurso interposto contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os presentes autos foram enviados à Procuradoria-Geral da República para análise da viabilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) (Documento 622). 



    O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido, tendo discriminado os requisitos para formalização do acordo (doc. 624). 



    Após sucessivas tratativas entre as partes, o Parquet noticiou que os réus não aceitaram as condições para a concretização do ANPP, motivo pelo qual requer a certificação de trânsito em julgado e a devolução dos autos à origem para que se proceda o início da execução, in verbis: 



    Vindo os autos ao Ministério Público Federal, deu-se início às tratativas de acordo, conforme demonstram os documentos em anexo. Verificando-se, por meio do Ofício 1556/2025-EXPEDIENTE-SECOP10-VR/SECOP10/RFB, da Receita Federal, a inexistência de débitos tributários em nome de Mais Materiais Odontológicos Ltda (CNPJ 07.581.009/0001-82) ou de seus sócios Flávio Teixeira Lopes (CPF 029.501.267-66) e Cinthia Kelly Donner Lopes (CPF 899.452.710-91) e a liquidação dos créditos relacionados ao PAF 10516.000012/2011-49, foram oferecidas as seguintes condições para a não persecução penal: 



    (a) confessar formal e circunstancialmente a prática de infração penal (CPP, art. 28-A, caput). (b) prestar 7 horas semanais de serviços à comunidade, pelo prazo de 9 meses (CPP, art. 28-A, III), em instituição a ser indicada pelo juízo da execução; (c) prestar 7 horas semanais de serviços à comunidade, pelo prazo adicional de 11 meses e 23 dias, que corresponde à condição inicialmente ofertada (CPP, art. 28-A, V) reduzida de 1/3, em instituição a ser indicada pelo juízo da execução; (d) pagar prestação pecuniária no valor de 33 salários-mínimos, correspondente à prestação pecuniária substitutiva reduzida de 1/3, conforme negociação (CPP, art. 28-A, IV), que poderá ser parcelada pelo juízo da execução. (e) manter endereço, número de telefone e endereço eletrônico (e-mail) atualizados em juízo. (f) Comprovar mensalmente, o cumprimento das condições, independentemente de notificação ou aviso prévio. 



    A defesa, entretanto, declinou da oferta, justificando que “em virtude dos efeitos da enchente, ambos ponderaram que, atualmente, não terão condições de se ausentar das suas atividades profissionais para prestarem os serviços à comunidade. Sobretudo porque estão trabalhando em três turnos e durante os finais de semana”. 



    Sendo assim, o feito deve seguir o trâmite regular, e, considerando que a proposta de ANPP era o único pedido recursal, resta prejudicado o recurso. (Documento 653 — grifei). 



    Observo que os réus declinaram expressamente do Acordo de Não Persecução Penal por meio de correio eletrônico enviado à Procuradoria-Geral da República (p. 8 do documento 12). 



    Nesse sentido, uma vez que o referido recurso tinha por objeto exclusivamente a possibilidade de oferecimento do ANPP, houve a perda de seu objeto. 



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator